Tribunal: TJMT
Processo: 1002058-51.2020.8.11.0009
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002058-51.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[REGINALDO TOMPOROSKI - CPF: 043.363.141-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRO GRANZOTI MOREIRA - CPF: 025.085.991-23 (ASSISTENTE), IDEGLAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 020.463.961-11 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA –
1) PRELIMINAR
– ILICITUDE DAS PROVAS – DILIGÊNCIA PAUTADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA – VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO
– REJEIÇÃO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO – AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO PELO MORADOR – INEXISTÊNCIA DE CONTRAPROVA – FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – RÉU CONHECIDO NO MEIO POLICIAL - PETRECHOS DESTINADOS À PRÁTICA DELITIVA – INFORMAÇÕES DE TRÁFICO NA RESIDÊNCIA - BOCA DE FUMO – LEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL -
MÉRITO –

2) ABSOLVIÇÃO
– ART. 387, II, CPP -
AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO - IRRELEVÂNCIA - LAUDO DE CONSTATAÇÃO COM GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO – PRECEDENTES DO STJ –
3)
REDUÇÃO DA PENA
PARA AQUÉM DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PENAL
– INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF
– 4)

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL –
PRELIMINAR REJEITADA E APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -

Embora a Constituição Federal vede o anonimato, nada impede que a denúncia anônima desencadeie uma diligência policial, já que é dever funcional das autoridades policiais investigar notícias sobre o cometimento de crimes.
Se existirem fundadas suspeitas da prática de crime no interior da residência e se a entrada for autorizada pelo morador, não havendo contraprova a esse respeito durante a instrução criminal, não há que se reconhecer a ocorrência de invasão de domicílio. Ademais, ainda que assim não fosse, a fundada suspeita para o ingresso na casa residiu não apenas na denúncia anônima recebida, mas também no fato de que o apelante já era conhecido no meio policial e em diligência prévia, ainda fora da residência, foram encontrados petrechos destinados à prática criminosa (sacolas com pinos utilizados para embalar cocaína). Tais circunstâncias, em conjunto, permitiram a conclusão de ocorrência de crime no interior da residência, o que foi confirmado com a apreensão de drogas em poder do apelante.

2 - Conquanto o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de droga, a falta de apresentação no prazo legal da mencionada prova técnica, não afasta a possibilidade de que, em casos excepcionais (tal como na hipótese dos autos), essa comprovação se dê pelo próprio laudo de constatação preliminar, quando apresente grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, elaborado por perito oficial, mediante testes e procedimento químicos, identificando o material e atestando a natureza da droga apreendida.

3 - O reconhecimento de atenuantes genéricas, ao contrário das causas de diminuição e aumento de pena, não tem amparo legal para redução da pena privativa de liberdade a um quantitativo inferior ao mínimo cominado em abstrato pelo tipo penal, não havendo, outrossim, que se falar em inconstitucionalidade da Súmula 231, do STJ, a qual, de acordo com o STF – interprete da Constituição Federal - preserva o Princípio da Reserva Legal e da Separação dos Poderes.

4 -
A hipossuficiência do condenado assistido pela Defensoria Pública, que implica na impossibilidade de pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP), deve ser verificada pelo Juiz da Execução Penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à Execução penal, tendo em vista a possibilidade de que possa se alterar a situação econômico-financeira do Apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
REGINALDO TOMPOROSK
, contra sentença anexada sob o Id. 104858521, em que foi condenado à pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, regime
aberto
, e ao pagamento de
166 dias-multa
,
substituída
, a pena privativa de liberdade, por
restritiva de direitos
, pela prática do crime previsto no
artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Droga na modalidade “Privilegiada”)

Nas razões recursais sob Id. 104858533, a Defesa busca, em
preliminar
, seja reconhecida a
nulidade
das provas porque a diligência policial se baseou em
denúncia anônima
e o
ingresso na casa
do apelante ocorreu sem
sua autorização
. No
mérito
,

pleiteia:
1)
a
absolvição
porque o
laudo definitivo de entorpecente não foi elaborado
e, portanto, não haveria prova da materialidade – art. 386, II, do CPP;
2)
o reconhecimento e aplicação da
atenuante da confissão
espontânea,
afastando-se a incidência da Súmula 231, do STJ
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o
desprovimento
do apelo (:104858537);
igualmente
, em parecer a d. PGJ conforme sumário que segue (Id. 109371952):

“Sumário: Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 – Pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado – substituição por 02 (duas) restritivas de direitos – Irresignação defensiva – preliminar de nulidade do processo em decorrência da ilegalidade da busca domiciliar – mérito: absolvição por falta de materialidade delitiva por ausência de laudo definitivo da droga – alteração da dosimetria da pena para aplicação da atenuante da confissão conquanto a pena-base tenha permanecido no mínimo legal – reconhecimento da justiça gratuita – pretensão defensiva incabível – ausência de ilegalidade na busca domiciliar – existência de fundadas razões – flagrante indício de irregularidade – encontro de entorpecentes – autorização expressa do morador – precedentes judiciais – rejeição da preliminar – mérito: existência de outros meios que confirmaram a materialidade delitiva: auto de constatação preliminar de entorpecente e laudo pericial provisório elaborado pela POLITEC/MT – documentação suficiente e regular – desnecessidade de laudo definitivo – manutenção da condenação – cálculo dosimétrico escorreito – observância das disposições do artigo 59 do CP – obediência aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e princípio da individualização da pena – dosimetria devidamente fundamentada – impossibilidade de redução da pena-base aquém do mínimo legal – dicção da Súmula 231 do STJ – iterativa jurisprudência dos Tribunais superiores – condição econômica a ser avaliada pelo juízo da execução – Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo improvimento.”

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022